Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707493-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MARCIA BORGES AGRAVADO: ROGERIO SAMIR RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE MÁRCIA BORGES contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0001715-20.2014.8.07.0001, movida por ROGÉRIO SAMIR RIBEIRO, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, rejeitando-a quanto ao pedido de substituição dos bloqueios em contas da fiadora/agravante pelos imóveis da locatária (ID 55324819, origem). Nas razões recursais (ID 15350014), narra tratar-se de execução de título extrajudicial proposta pelo agravado objetivando receber valores provenientes de contrato de locação de imóvel firmado entre ele e as executadas (Sra. Andrea Curiá de Melo Cabral — locatária e a agravante — fiadora). Afirma ter encontrado, no decorrer da execução, bens em nome da locatária, tendo-os indicado à penhora. No entanto o juízo a quo indeferiu o pedido ao argumento de ausência de citação da parte na referida ação. Sustenta a ocorrência de equívoco no decisum haja vista o comparecimento do patrono da locatária na audiência de conciliação, o que demonstra a ciência inequívoca da parte acerca da execução. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. O pedido liminar restou indeferido (ID 15376819). Preparo efetuado (ID 15350016). Contraminuta apresentada (ID 16130700). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, rejeitando-a quanto ao pedido de substituição dos bloqueios em contas da fiadora/agravante pelos imóveis da locatária. A decisão agravada está assim redigida (ID 55324819, origem): “Impugnação à penhora apresentada por SIMONE MÁRCIA BORGES (ID 29292145) em que indica, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados via BACENJUD (ID 29292145), por se tratar de natureza salarial e de conta poupança. Em ID 46131461, indicou bens da executada ANDREA CURIÁ DE MELO CABRAL, pleiteando a liberação da penhora e invocando o benefício de ordem decorrente da fiança. Manifestou-se a parte credora pela manutenção da penhora e pela penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis relacionados pela executada (ID 48962334). (...) Em relação à substituição dos bloqueios em contas da fiadora pelos imóveis da locatária, verifica-se que houve renúncia ao benefício de ordem do art. 827 do Código Civil, conforme cláusula XIV (ID 29292116 - Pág. 27). Nestes termos, não cabe a substituição sem a anuência do credor. Assim, diante das razões expostas, acolho parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada SIMONE MÁRCIA BORGES. Com a preclusão desta decisão, expeça-se alvará autorizando a parte credora a proceder com o levantamento de R$ 8.077,89 e acréscimos legais, transferidos à conta judicial com código de identificação ID: 072018000002468243. Expeça-se alvará do valor remanescente à executada. Por fim, indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da executada ANDREA CURIÁ DE MELO, uma vez que sequer houve sua citação. Com a expedição de alvará e levantamento dos referidos valores, deverá a parte credora indicar endereço para citação da devedora, atualizar o valor do débito e indicar bens à penhora no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” (g.n.) Malgrado a agravante afirme que o juízo a quo indeferiu o pedido de substituição dos bloqueios em contas da fiadora/agravante pelos imóveis da locatária Andrea Curiá, sob o fundamento de que esta não teria sido citada, afere-se da decisão acima transcrita que, em verdade, o juízo indeferiu referido pleito haja vista constar na cláusula XIV do contrato de locação a renúncia ao benefício de ordem e, portanto, o deferimento do pedido dependia da aquiescência do credor, o qual se manifestou de forma negativa à substituição pretendida. Nota-se que a questão relativa à ausência de citação da locatária Andrea Curiá serviu de fundamento para o indeferimento de requerimento realizado pelo credor no sentido que se procedesse a penhora sobre os direitos aquisitivos de titularidade da executada Andrea Curiá. Desse modo, a questão que deveria ter sido trazida no presente agravo é se o pedido de substituição da penhora, diante de cláusula de renúncia ao benefício de ordem, dependeria da anuência do credor. Todavia, a agravante se restringe a questionar sobre a citação da locatária nos autos e sobre a injustiça de esta ser excluída da obrigação quando tem pleno conhecimento da ação de execução. Observe-se que, independentemente da citação da locatária, em razão da renúncia ao benefício de ordem, a substituição pleiteada continua a depender da aceitação do credor, fato não questionado pela agravante em seu recurso. Nesse contexto, percebe-se que as razões expendidas pela agravante estão dissociadas da fundamentação posta na decisão combatida. Sendo assim, o artigo 932, inciso III, do CPC, permite ao Relator que não conheça de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como na hipótese dos autos. In verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator